Tribunal: TJMT
Processo: 0022117-59.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0022117-59.2012.8.11.0041
RECORRENTE: BLUE - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME
RECORRIDO: LOJA DOS PRESENTES - EIRELI - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BLUE - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 58256993):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS E RECONVENÇÃO – TESE DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL – RECURSO DA AUTORA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUE O SERVIÇO CONTRATADO FOI REGULARMENTE PRESTADO – PROVA ORAL E DOCUMENTAL EM SENTIDO CONTRÁRIO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DEFEITUOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se o apelante indica precisamente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide levada à apreciação do Tribunal, não há que se falar em ausência de dialeticidade.
2. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Art. 476 do Código Civil.
3. Se a dissolução do negócio jurídico ocorre por culpa exclusiva da autora ao deixar de cumprir satisfatoriamente a obrigação contratual a si atribuída, na medida em que, de acordo com a prova oral e documental, prestou serviço defeituoso, não há por onde modificar o decreto de improcedência dos pedidos autorais e a determinação de ressarcimento das despesas decorrentes do serviço insatisfatório.
(N.U 0022117-59.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)
Alega violação aos artigos 371, 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que teria sido demonstrado que a recorrente prestou os serviços à recorrida, bem como que não houve problemas no software, sendo que o contrato foi encerrado por motivos pessoais e não por falhas no serviço, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 62620531).
Contrarrazões sob Id. 67125995.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 371, 373, inciso I do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que teria sido demonstrado que a recorrente prestou os serviços à recorrida, bem como que não houve problemas no software, sendo que o contrato foi encerrado por motivos pessoais e não por falhas no serviço.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL.AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIDO.
1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016 - Enunciado Administrativo n. 3 -, o regime de recurso será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, no sentido de que não houve falha na prestação de serviço por parte do agravado, bem como o afastamento de indenização por danos morais, não pode ser revisto em Recurso Especial, em face do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1454768/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV